Tribunal: TJMT
Processo: 1033655-34.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033655-34.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO CAUSAL COM O SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA CONCESSIONÁRIA – LAUDO PARTICULAR SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO CONFEREM CREDIBILIDADE À PROVA – SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1
. Depois de pagar a indenização securitária, “
a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (REsp no 802.442/SP). 2. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, §6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 3. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento
”

(Proc. no 1033655-34.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

julgou o pedido improcedente por considerar que “
nos laudos apresentados não constam a qualificação profissional dos técnicos a amparar sua capacidade para tanto, bem como a comprovação data e hora do evento, não servindo assim, para o fim que se destinam
”
.
A sentença condenou a autora ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. no 205248704).

A apelante enfatiza que o CDC deve ser aplicado ao caso, e sustenta que apresentou laudos produzidos na época dos sinistros por empresas idôneas que são suficientes para provar nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da ré e os danos nos equipamentos dos segurados, até porque, segundo a Resolução no 414/2010 da ANEEL, o documento exigido para a comprovação do dano elétrico é o laudo da oficina, exatamente como procedeu a autora.

Sustenta que, conforme disposto no art. 210 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, o que implica em dizer que a culpa é presumida na hipótese de existência da prestação do serviço e do nexo causal entre o fato e o dano ocorrido, e a impossibilidade de realização de perícia posterior, e falta de procedimento administrativo não justifica a improcedência de demanda ressarcitória; pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, e a Energisa condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela Seguradora
(cf. Id. no 205248705).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 172065199, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Seguradora/apelante propôs a presente ação de cobrança regressiva contra a Concessionária/apelada, objetivando o ressarcimento do valor de R$ 6.312,43, que diz ter desembolsado com a cobertura do sinistro ocorrido no dia 06.03.2023, na unidade consumidora do segurado TADAFUMI TAKAKURA (cf. Id. no 205248677).

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público
(art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litigio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas Cia da Energia e G2F Soluções são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se a
apontar conclusão/opinião como a de que “
devido a descarga elétrica de raio, foi danificado djuntor-cabeamento-conectores
” (cf. Id. no 205248677 - pág. 4).

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, a avaliação é extremante genérica, não expondo os motivos que levaram à conclusão alcançada, muito menos estabelece os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso; consequentemente, majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários arbitrados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024